Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento e Agravo Interno Processo n. 0721877-17.2022.8.07.0000 Agravante LAC Engenharia Ltda. – ME Embargada Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. (Id 42262375) indicando haver erro material na publicação do acórdão n. 1634484 (Id 41758314), proferido por esta e. Turma Cível. Sustenta a peticionante, em suma, que julgado “em nada se relaciona com o processo aqui discutido, em verdade, pertence a terceiros estranhos à demanda (Broto Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda – Me x PPS Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e Márcia Adriane Carrilho Marques)”. Requer seja sanado o equívoco e publicado o inteiro teor da decisão referente ao agravo de instrumento e ao agravo interno que manejou. Pede, ainda, seja renovado o prazo para que as partes requeiram o que entenderem de direito. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. No caso, conforme indicado pela agravada, parece ter havido equívoco na inclusão de minuta no sistema PJE deste Tribunal para julgamento colegiado, nesta 1a Turma Cível, dos agravo de instrumento e agravo interno manejados pelo peticionário. De fato, simples leitura do inteiro teor do acórdão n. 1634484, catalogado aos Ids 41758314, pp. 1-5, e 39988132, evidencia o decisum publicado é relativo a processo diverso. É certo serem os embargos de declaração com fundamento em erro material, na forma do art. 1.022 do CPC, a via adequada para sanar o apontado vício, notadamente quando aferida a possibilidade de anulação e exclusão de decisão colegiada do processo eletrônico, como no caso em análise. Assim, considerando o fato de que visa a petição de Id 42262375 a obter do juízo a devida correção de erro material existente em acórdão desta 1a Turma Cível, mister processá-la como embargos de declaração, o que possibilitará ao juízo natural sanar o vício sanado identificado pela parte. Dessa forma, recebo a petição apresentada por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. (Id 42262375) como embargos de declaração. Determino à Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para alterar a classe processual para embargos de declaração. Após, retornem imediatamente conclusos os autos para inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora